Tribunal: STF
Processo: RE 91179
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-05
Data de publicação: 1980-02-05

Ementa:
JÚRI. QUESITOS. NÃO SÃO CONTRADITORIAS ENTRE SI, AS RESPOSTAS
NAS QUAIS OS JURADOS NEGAM QUE O RÉU SE HAJA DEFENDIDO DE AGRESSAO
INJUSTA, E AFIRMAM QUE A VÍTIMA LHE FEZ INJUSTA PROVOCAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, MAS NÃO PROVIDO.